Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707459-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. D. C., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., E. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por E.D.C, menor impúbere, rep. por ANE CRISTINA FERREIRA DIAS e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré à cobertura do tratamento pelo método Therasuit, hidroterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia. A Amil requer a aplicação dos limites de coparticipação nos moldes dos tratamentos psiquiátricos em relação à condenação ao tratamento Therasuit e Hidroterapia, contudo, em análise inicial verifica-se que tal pedido não fora apresentado ao juízo de origem. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte ré-apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 14:48:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador